Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CÁLCULO DA MULTA CONTRATUAL. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de execução contratual cumulada com indenização por perdas e danos. 1.1. O embargante alega haver erro material no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) averiguar eventual erro material no cálculo da multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão afirmou ser a incidência da multa contratual de 42,63% (R$ 68.215,31) sobre o valor total do ajuste quantia manifestamente excessiva, diante da natureza, das características e da finalidade do negócio. Portanto, mostra-se imprescindível a redução da multa contratual para R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), valor correspondente a 20% do total do contrato firmado entre as partes (R$ 160.000,00). 3.2. O aresto foi claro ao expor que a redução da cláusula penal se deu, não unicamente pelo excessividade, mas também para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 3.3. Jurisprudência: “(...) 6. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413, CC. Objetiva-se mitigar excessos decorrentes de cláusulas que, ao final, impõe enriquecimento sem causa nas relações civis. (...) (TJDFT, APC 0730737-33.2024.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 18/06/2025).
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. A reiteração de embargos com finalidade protelatória pode ensejar aplicação de multa, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 413 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730737-33.2024.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 18/06/2025.